Tribunal: TJPA
Processo: 0001803-09.2019.8.14.0124
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001803-09.2019.8.14.0124

EMBARGANTE: EDVAN DA SILVA FEITOSA, MANOEL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO DE ID N°. 15497081 – SENTENÇA CONDENATÓRIA FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA, MAS O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NEGOU O DIREITO DOS EMBARGANTES RECORREREM EM LIBERDADE – Rejeição.
Não existe fundamento na alegada contradição, vez que as teses levantadas pelos apelantes no recurso de apelação, restaram analisadas e rebatidas. Ressalta-se que o acórdão ora impugnado, não negou o direito de recorrer em liberdade, mas entendeu que pedidos dessa natureza são de competência de análise e julgamento da Seção de Direito Penal. Portanto, as matérias arguidas nas razões recursais, foram devidamente rebatidas, pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher tese alegada, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria.
PREQUESTIONAMENTO –
Toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

EDVAN DA SILVA FEITOSA E MANOEL DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, opuseram Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo e para fins de prequestionamento, contra o Acórdão de ID n°
15497081
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°. 0001803-09.2019.8.14.0124.

Alegam os embargantes que o regime fixado na sentença condenatória, fora o semiaberto e ainda assim, o acórdão ora impugnado manteve a segregação cautelar dos mesmos, sendo totalmente contraditório.

Sustenta que a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve se sobrepor, devendo ser revogada a prisão preventiva.

Assim, pleiteia que seja sanada a contradição apontada, a fim de que se afaste a segregação cautelar, revogando a prisão dos embargantes, por ser incompatível com o regime fixado na própria sentença de primeiro grau. Ao final, que seja prequestionada a matéria arguida.

A Procuradoria de Justiça, aduziu que os Embargos de Declaração ficam adstritos a casos que envolvam omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 619, do CPP, de modo que a defesa não trouxe nenhum dos requisitos, razão pela qual entende pelo não conhecimento do presente, devendo ser inadmitido.

É o relatório, para inclusão em pauta na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Analisando os autos, entendo que não existe fundamento na alegada contradição, vez que as teses levantadas pelos apelantes no recurso de apelação, restaram analisadas e rebatidas, conforme ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2°, II, DO CP C/C ARTIGO 306, DO CTB – DOIS APELANTES – PENAS DISTINTAS – REGIME SEMIABERTO.
PLEITEIAM A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA AMBOS OS APELANTES E DO ARTIGO 306, DO CTB – Improcedência. A materialidade dos delitos encontram-se comprovadas pelos documentos constantes do autos, especialmente o Auto de apreensão de objeto, bem como pelo Auto de entrega e o Exame de verificação de Embriaguez alcoólica por aparência. A autoria, de igual forma pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que corroboram a confissão dos apelantes, produzidas na fase extrajudicial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. As vítimas Luciana Viana de Sales e Wellington Dias Nascimento, ao chegarem na delegacia, olharam através de um vidro e reconheceram os apelantes como autores do crime, esclarecendo que o mais velho Edvan da Silva, pilotava a moto e o mais novo, Manoel da Silva, anunciou assalto, fatos confirmados em juízo. Dessa forma, não há como absolver os apelantes do crime de roubo, tampouco do artigo 306, do CTB, em relação ao apelante Edvan. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade. Nos termos da Súmula 23, deste Tribunal. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL – Inocorrência. Restou comprovado nos autos que o apelante Edvan praticou duas condutas que se amoldam a tipos penais distintos, considerando que conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e cometeu assalto contra as vítimas. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – Insubsistência. Pena inalterada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Como visto, o acórdão ora impugnado, não negou o direito de recorrer em liberdade, mas entendeu que pedidos dessa natureza são de competência de análise e julgamento da Seção de Direito Penal, consoante jurisprudência firmada.

Colaciono julgados:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR ARGUIDA PELOS DOIS APELANTES –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. A apelação não é via adequada para se postular o direito de recorrer em liberdade a qual deve ser requerida em sede de habeas corpus. Preliminar não conhecida.
PRELIMINAR ARGUIDA POR MAICON COSTA XAVIER: INOBSERVANCIA DO ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO FOTOGTAFICO – REJEIÇAO. 2. Os elementos colhidos na fase investigatória foram devidamente ratificados judicialmente em que a vítima, detalha a ação delituosa e reconhece em juízo os dois acusados. Preliminar rejeitada. NO MÉRITO AMBOS APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROVIMENTO. 3. Os elementos de prova constantes dos autos são contundentes em evidenciar a autoria delitiva dos acusados na empreitada criminosa, sendo inviável, portanto, a tese de absolvição. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO – REQUERIDA PELA DEFESA DE PATRESE DA SILVA E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA REQUERIDA PELA DEFESA DE MAICON COSTA – IMPOSSIBILIDADE. 4. A pena base aos dois acusados foi sopesada devidamente e aplicada próximo ao mínimo legal (4 anos e 6 meses de reclusão) considerando duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes criminais e circunstancias do crime), pena proporcional ao delito e dentro dos parâmetros legais. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, igualmente, a pena foi majorada em 2/3 pelo uso de arma de fogo, que restou comprovada sua utilização na empreitada criminosa, por meio das declarações da vítima, restando, assim fixada definitivamente em 7 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa. Mantida a pena, não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001722-60.2020.8.14.0048 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023)

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo - art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) –
1) PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO - Não há como se acolher o pedido para recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita e da inexistência de flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício
-
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – PROVIMENTO – impõe-se a redução da pena base em razão da valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais a partir de fundamentação inidônea –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DOS APELANTES PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA
–

DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000261-52.2015.8.14.0105 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2023)

apelação penal. crime de roubo consumado. desclassificação para tentativa. improcedência. o apelante fugiu com os bens da vítima, consumando a subtração patrimonial. aplicação da súmula 582 do STJ. pleito para redução da pena-base. inviabilidade. culpabilidade valorada desfavoravelmente. inteligência da súmula 23 do TJ/PA. pedido para recorrer em liberdade. inadequação da via eleita. recurso conhecido e improvido. decisão unânime. do pedido de desclassificação para roubo tentado.
I.
A
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade da vítima. Apesar do recorrente ter sido capturado posteriormente pelos policiais militares, logrou êxito em fugir temporariamente com os bens, consumando, portanto, a subtração patrimonial. Sabe-se que, conforme a súmula 582 do STJ:
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Logo, não há que se falar em desclassificação; - da redução da pena-base II.
O julgador valorou a culpabilidade negativamente, esclarecendo que o apelante teria abordado
“a vítima em via pública, com esposa e filhos dentro do carro e, ameaçando, ainda, um suposto sequestro, o que demonstra elevada ousadia no agir.”
Assim, o magistrado estava autorizado a fixar a base oito meses acima do mínimo. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
“A aplicação do vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena – base acima do mínimo legal”;
do pedido para recorrer em liberdade III.
A defesa ainda postulou pelo direito do apelante de recorrer em liberdade, revogando-se a sua segregação cautelar. Ocorre que é inviável pedidos deste jaez em sede de apelação, ante a inadequação da via eleita. A matéria deveria ter sido trazida à baila por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes.
Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0808391-70.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 157, CAPUT, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA. DA REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE EXACERBADA E SEM FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE MODULADORES INIDÔNEOS. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade do crime de roubo. Absolvição rejeitada. Condenação mantida. II. Dosimetria. Assiste razão ao apelante quando sustenta que a pena-base foi fixada desproporcionalmente e com a avaliação negativa dos vetores constante do art. 59 do CPB. Ademais, foram utilizados com argumentação inidônea, pelo que a pena-base deverá necessariamente ser reduzida para o mínimo legal, qual seja em 4(quatro) anos e 10 (dez) dias-multa. III. Nova dosimetria. Assim, em face do argumento esposado, imperioso o redimensionamento da reprimenda dosando-a definitivamente em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (art. 33, § 1º, b, do CPB). IV. A defesa ainda postulou pelo direito do apelante de recorrer em liberdade. Ocorre que é inviável este pedido em sede de apelação, ante a inadequação da via eleita. A matéria deveria ter sido trazida à baila por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes. V. recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804078-94.2020.8.14.0015 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023)

Portanto, as matérias arguidas nas razões recursais, foram devidamente rebatidas, pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher tese alegada, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria.

Quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n. 15497081, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 21/03/2024